Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706183-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA AGRAVADO: LEANDRO DE SOUSA SILVA DESPACHO MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE E VÍDEO GAMES LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 223950825, autos originários) que, no cumprimento de sentença movido por LEANDRO DE SOUSA SILVA, rejeitou a sua impugnação. Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está sujeita à preclusão. Ao agravado-exequente para responder facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora